Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Câmara Criminal Processo no : 0726215-39.2019.8.07.0000 Requerente : Daniel Gustavo Ferreira Lima Requerido : Ministério Público Relator : George Lopes Leite DECISÃO Daniel Gustavo Ferreira Lima apresenta pedido de desaforamento nos autos da Ação Penal 0000993-17.2018.8.07.0010, em tramitação no Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria. Informa que foi denunciado por infringir três vezes o artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, combinado com 14, inciso II, e 73, do Código Penal, porque no dia 10/02/2018, por volta de 18h50min, na via pública da QR 206 de Santa Maria, disparou arma de fogo diversas vezes contra Paulo Roberto Severo das Neves, José Reginaldo Severo das Neves e Cristiano Nunes de Souza, que estavam dentro de um automóvel VW/GOL; todavia, por erro na execução, um dos tiros atingiu a cabeça de uma menina com três anos de idade; nenhuma das vítimas faleceu. Afirma que os fatos foram amplamente noticiados na mídia e causaram comoção social em Santa Maria. Acrescenta que Promotores de Justiça atuantes na Circunscrição sempre mencionam o caso em outros plenários com o fim de evidenciar como disputas entre gangues afetam inocentes. Destaca que o estado de saúde da criança vitimada tem gerado grande mobilização popular em Santa Maria para auxílio à menor. Alega que há dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados, de sorte que o desaforamento é necessário para assegurar um julgamento justo, conforme artigo 427 do Código de Processo Penal. Requer o desaforamento para a Circunscrição Especial de Brasília ou para outra circunscrição diversa das vizinhas a Santa Maria. No caso, observa-se que o autor pleiteia o desaforamento do julgamento para outra Circunscrição, alegando dúvidas a respeito da imparcialidade dos jurados. Todavia, juntou apenas reportagens sobre os fatos, sendo certo que é imprescindível a juntada dos seguintes documentos para o exame da causa: (1) denúncia, (2) ata e mídias da audiência de instrução, (3) decisões referentes à pronúncia e (4) comprovante do trânsito em julgado definitivo da pronúncia. Assim, faculta-se a devida instrução do feito no prazo de quinze dias. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator